Tribunal: TJDFT
Processo: 0700995-68.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) No do Processo: 0700995-68.2020.8.07.9000 REQUERENTE: RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS REQUERIDO: DESEMBARGADORA SIMONE LUCINDO, JUIZ LEANDRO FIGUEIREDO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Não há o que prover quanto às petições Id. 17736447, Id. 17788534 e Id. 17824107, tendo em vista que foi negado seguimento ao presente incidente, nos termos da decisão Id. 17726675. Certifique, se for o caso, o decurso do prazo recursal. Brasília, 24 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora